Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706368-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA AGRAVADO: JOCKEY CLUB DE BRASILIA, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de agravo interno, com pedido de reconsideração, interposto por Iracema Maria Durao Moreira (terceira interessada), contra a decisão (Id 23885323) que deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo, determinando o efetivo prosseguimento do cumprimento de sentença de reintegração de posse. Assim sendo, intime-se a agravante IRACEMA MARIA DURAO MOREIRA, para regularizar sua representação processual, em nome do advogado subscritor do agravo interno, Dr. Carlos Abraão Faiad, OAB/DF 7656, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intimem-se as partes agravadas TERRACAP e JOCKEY CLUB DE BRASÍLIA para manifestação sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021, 19:34:11. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator